Tribunal: TCU
Processo: 047.360/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 48/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material do Acórdão 1273/2022-TCU-Plenário , Sessão de 1/6/2022, Ata no 20/2022, relativamente aos itens 3.1, 9 e 9.1, para que: - Item 9 do Acórdão 1273/2022-TCU-Plenário : Onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Revisão de Ofício de ato de concessão inicial de aposentadoria a Guilherme Soares da Silva, ex-servidor da Universidade Federal de Alagoas, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro," Leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Revisão de Ofício de atos de concessão de pensão civil instituídos por Germano dos Santos, Benival Américo da Silva e Cláudia Viana de Melo Malta, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro," - Item 3.1 do Acórdão 1273/2022-TCU-Plenário : Onde se lê: "3.1. Interessados: Maria Helena de Melo Silva (XXX.201.064-XX); Maria Helena de Melo Silva (XXX.201.064-XX); Marli de Lima dos Santos (XXX.649.404-XX); Marli de Lima dos Santos (XXX.649.404-XX); Mauricio Jose Pedrosa Malta (XXX.602.404-XX); Mauricio Jose Pedrosa Malta (XXX.602.404-XX)." Leia-se: "3.1. Interessados: Maria Helena de Melo Silva (XXX.201.064-XX); Marli de Lima dos Santos (XXX.649.404-XX); Mauricio Jose Pedrosa Malta (XXX.602.404-XX)." - Item 9.1 do Acórdão 1273/2022-TCU-Plenário : Onde se lê: "9.1. revisar de ofício o Acórdão 10255/2021-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegais os atos de pensão civil instituídos por Germano dos Santos (XXX.909.824-XX), por Benival Américo da Silva (XXX.143.784-XX) e por Cláudia Viana de Melo Malta (XXX.602.404-XX);" Leia-se: "9.1. revisar de ofício o Acórdão 10255/2021-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegais os atos de pensão civil instituídos por Germano dos Santos (XXX.909.824-XX), por Benival Américo da Silva (XXX.143.784-XX) e por Cláudia Viana de Melo Malta (XXX.968.534-XX);" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 047.360/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria Helena de Melo Silva (XXX.201.064-XX); Marli de Lima dos Santos (XXX.649.404-XX); Mauricio Jose Pedrosa Malta (XXX.602.404-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.